Tribunal: TJSP
Processo: 1013280-59.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – DIVERGÊNCIA APENAS NO QUE TOCA AO VALOR DO IMÓVEL COMUM – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VALOR APURADO SUPERIOR ÀQUELE ESTIMADO PELA AUTORA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA EXTINGUIR O CONDOMÍNIO E APURAR VALOR DO IMÓVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO EM

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – DIVERGÊNCIA APENAS NO QUE TOCA AO VALOR DO IMÓVEL COMUM – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VALOR APURADO SUPERIOR ÀQUELE ESTIMADO PELA AUTORA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA EXTINGUIR O CONDOMÍNIO E APURAR VALOR DO IMÓVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000899806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013280-59.2016.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes MARCOS MOREIRA DE
LIMA, INÊS MOREIRA DE LIMA e ROSINEIS MOREIRA LIMA, é
apelada ELIVANETE HERCULANO ROSA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013280-59.2016.8.26.0002
Apelantes: Marcos Moreira de Lima, Inês Moreira de Lima e Rosineis Moreira
Lima
Apelado: Elivanete Herculano Rosa de Lima
(Voto no 26.126)
EMENTA: EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO AUSÊNCIA
DE RESISTÊNCIA DOS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO À
EXTINÇÃO
DO
CONDOMÍNIO

DIVERGÊNCIA
APENAS NO QUE TOCA AO VALOR DO IMÓVEL
COMUM
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
VALOR
APURADO SUPERIOR ÀQUELE ESTIMADO PELA
AUTORA
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA
AÇÃO PARA EXTINGUIR O CONDOMÍNIO E APURAR
VALOR DO IMÓVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
SENTENÇA MODIFICADA
APELO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 167/169, que julgou procedente o
pedido para: i) extinguir o condomínio, sendo que no
prazo de 15 dias a partir do trânsito em julgado devem as
partes manifestar seu interesse na aquisição da fração
ideal da parte contrária, ao preço de R$ 180.000,00

30%, ou R$ 420.000,00
70% (valor que deve ser
atualizado a partir da avaliação em setembro de 2017),
depositando o valor; ii) não havendo exercício de direito
de preferência, foi determinada a alienação judicial do
bem imóvel descrito na inicial, cuja avaliação é de R$
600.000,00 (setembro/2017), sendo que em segundo leilão
não será aceito lance inferior a 60% do valor do imóvel.
Os réus foram condenados nas custas judiciais e
honorários advocatícios da autora, fixados, por equidade,
em R$ 2.000,00.
Irresignados, recorrem os réus requerendo que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
afastada a condenação que lhe foi imposta a título de
honorários advocatícios, porquanto não se opuseram à
alienação
do
imóvel,
mas,
tão-somente,
do
valor
pretendido pela autora (fls. 172/173).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 177).
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo (fls. 179/180).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 182).
É o relatório.
1.- O apelo merece parcial acolhida.
Após detida análise dos autos, infere-se que a
autora teve de promover a presente ação para que pudesse
ver extinto o condomínio havido com os réus.
E, em que pese eles não tenham oferecido resistência
quanto à extinção do condomínio, se insurgiram contra o
valor da avaliação do bem, de modo que se fez necessária
a realização de perícia judicial.

De acordo com o laudo pericial de fls. 126/156, foi
apurado que o imóvel, em setembro de 2017, estava
avaliado em R$ 600.000,00, ou seja, valor bem superior
àquele estimado pela autora (R$ 338.333,33 em agosto de
2014) quando fez proposta de aquisição aos réus de suas
respectivas quotas partes (R$ 415.348,00, atualizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
setembro de 2017).
Feitas essas considerações, verifica-se que houve
sucumbência recíproca das partes, que deverão arcar
igualmente com as custas e despesas processuais, devendo,
cada uma dela, suportar o pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados, por equidade, em
R$ 1.500,00, observado o disposto no art. 85, §§ 1o, 2o e
11, do CPC.
2.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito da oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica